Tribunal: STF
Processo: AC 2009
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-09
Data de publicação: 2008-04-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AÇÃO CAUTELAR 
   PREPARATÓRIA. TERRA INDÍGENA RAPOSA SERRA DO SOL. PEDIDO DE 
   SUSPENSÃO DA OPERAÇÃO DE RETIRADA DOS POSSEIROS. AMEAÇA DE 
   CONFLITO ARMADO ENTRE ELES E OS ÍNDIOS.
   1. Questão de fundo 
   que se orna de dimensão constitucional, a antagonizar alegado 
   direito de propriedade (inciso XXII do art. 5º) e a proteção às 
   terras tradicionalmente ocupadas pelos índios (art. 231). 
2. A 
   área ocupada pelos agricultores renitentes, apesar de representar 
   parte mínima de toda a terra demarcada, situa-se em região 
   próxima à fronteira do País, o que faz com que a matéria ganhe 
   contornos federativos. 
3. A ameaça de conflito entre as partes 
   interessadas diz respeito à segurança pública, matéria que se 
   constitui em "dever do Estado", a ser exercido pelos órgãos 
   próprios "para a preservação da ordem pública e da incolumidade 
   das pessoas e do patrimônio" (art. 144 da Carta Magna).
4. 
   Medida cautelar deferida até o julgamento de mérito da 
   controvérsia, em qualquer das ações principais.